Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717893-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DIEGO DA CONCEICAO DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 61151077), INTIME-SE a defesa de Diego da Conceição dos Santos para apresentar contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora